Tribunal: TJBA
Processo: 8012429-47.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012429-47.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ROSANE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO

mk4

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EXAME EXAURIENTE DE TODOS OS TÓPICOS RECURSAIS. MANIFESTAÇÃO PRECISA DAS RAZÕES DE DECIDIR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. FINS DE PREQUESTIONAMENTO.REJEIÇÃO. 1. As matérias ventiladas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas pelo eminente Desembargador Relator, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que admitam a procedência dos aclaratórios. 2.É cediço que, esta via eleita, não tem o condão de reformar o decisum, porquanto não se prestam a figurar como meio apto a ver prosperar qualquer irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.3.In casu, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012429-47.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ROSANE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Julho de 2020.